Tribunal: TJSP
Processo: 1025078-38.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO – I - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese firmada em sede de recurso repetitivo, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese, dos autos, que se subsume ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Lícitos, portanto, os descontos realizados, pela instituição financeira, diretamente na conta-corrente do cliente bancário – II - Descontos realizados, para pagamento de contrato de cartão de crédito consignado, em conformidade com a legislação vigente, respeitando a margem consignável, não havendo que se falar em irregularidades praticadas pela instituição financeira – III – Demais descontos, realizados diretamente em folha de pagamento, que não superaram o patamar de 35% dos vencimentos líquidos da autora – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelos recorridos, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$20.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".